Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 120 DIAS. VEDAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DA CONSUMIDORA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. VERIFICADOS.
1. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A Resolução n. 14/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, dispõe, no artigo 121, §5o, que é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento da fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento.
3. Na hipótese, a parte agravada reuniu, na mesma fatura, os valores referentes à dívida mensal e aqueles decorrentes de inadimplemento anterior. A medida, contudo, representa estratégia para condicionar a retomada da prestação do serviço ao pagamento integral da dívida, incompatível com a regulação infralegal da matéria pela ADASA.
4. Além da probabilidade do direito, há risco de dano à parte agravante, uma vez que o inadimplemento da dívida cumulada poderá justificar a interrupção do serviço de água, essencial à subsistência e à dignidade da consumidora.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.